Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA. DÍVIDA RENEGOCIADA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EFETIVO. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. ART. 940 DO CC. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA, NO CASO. DANO MORAL. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA ATENDIDOS. RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO COHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU/RECONVINTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para haver a devolução em dobro com esteio no artigo 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) cobrança realizada indevidamente; (ii) efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) engano injustificável ou má-fé. Assim, não tem direito o consumidor à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que lhe foi cobrado em excesso, mas pelo que foi efetivamente por ele pago em excesso. 1.2 Incontroverso nos autos que se trata de dívida renegociada, forçoso reconhecer não preenchido pressuposto necessário à subsunção da norma consumerista, dada a ausência de efetivo pagamento pelo consumidor.
2. Em caso de cobrança judicial indevida, é possível, em tese, aplicar a sanção prevista no art. 940 do Código Civil de forma complementar, mesmo em se tratando de relação de consumo, em prestígio à otimização do cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor.
3. Os requisitos para a incidência da penalidade do art. 940 do CC são: a) a cobrança judicial indevida; e b) a comprovação da má-fé do demandante. 3.1 Incontroversa a cobrança indevida de valores renegociados pela via judicial, a má-fé da instituição financeira demandante restou devidamente demonstrada, porquanto, apenas após a apresentação da contestação (contrario sensu do art. 941 do CC), notadamente mais de um ano depois de ajuizada a ação de cobrança, informa o demandante a renegociação ocorrida, sem sequer justificar a reprovável conduta praticada em eventual descontrole administrativo. Por mais que se considere as burocracias inerentes ao grande porte de uma instituição bancária, não é crível que esta desconhecesse a transação realizada junto ao demandado por lapso temporal deveras significativo de mais de um ano para lastrear a manutenção em aberto da demanda judicial por dívida renegociada. É injustificável o perene descaso com a prestação jurisdicional evidenciando conduta intencional e maliciosa de nutrir assoberbada a máquina judiciária ao manter em aberto dedução de pretensão contrária a fato incontroverso. 3.2 Caso em que o pagamento do indébito deve ser feito na forma simples, uma vez que a repetição em dobro, sim, está condicionada ao adimplemento anterior da dívida pela parte indevidamente demandada.
4. Configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum de seus atributos pessoais, tais como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar, o que sequer foi alegado nos autos. Caberia ao autor comprovar, além da ocorrência do fato (ajuizamento indevido da ação de cobrança), a violação a direitos da personalidade, o que não aconteceu. Dano moral não caracterizado.
5. O princípio da sucumbência, previsto no art. 85, § 1o, do CPC, impõe ao vencido a obrigação de arcar com os honorários advocatícios e demais despesas processuais, não havendo fundamento legal para afastar essa cobrança. A par do aduzido, o colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos consolidou entendimento segundo o qual os ônus sucumbenciais devem ser aplicados em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, responsabilizando a parte que deu causa à demanda pelo pagamento de tais despesas (STJ, REsp 724.341/MG, Rel. Min. Denise Arruda). 5.1 Caso concreto em que, seja pela regra da sucumbência, seja pelo princípio da causalidade, é evidentemente descabida a pretensão recursal aviada pela instituição financeira reconvinda de que toda a sucumbência seja arcada pelo réu/reconvinte, o qual se sagrou vencedor em grande parte dos pedidos formulados em reconvenção.
6. Recurso conhecido do autor/reconvindo conhecido e desprovido. Recurso do réu/reconvinte conhecido e parcialmente provido.